Tribunal: TJMT
Processo: 1006118-91.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006118-91.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LYVIA KAROLINNE DE SOUZA COSTA - CPF: 002.912.321-67 (RECORRIDO), GESSICA MELGACO DE LIMA SANTOS - CPF: 052.973.691-85 (ADVOGADO), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (RECORRENTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (RECORRENTE), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (RECORRIDO), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (RECORRIDO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), GESSICA MELGACO DE LIMA SANTOS - CPF: 052.973.691-85 (ADVOGADO), LYVIA KAROLINNE DE SOUZA COSTA - CPF: 002.912.321-67 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1006118-91.2020.8.11.0001

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

LYVIA KAROLINNE DE SOUZA COSTA

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

Recorrido(s):

LYVIA KAROLINNE DE SOUZA COSTA

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

31/05/2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA AÉREA – cancelamento unilateral DE VOO – DANO MORAL CONFIGURADO – dano material devido - INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não foram comprovados os motivos do cancelamento do voo pela Recorrida, o que fez com a recorrente tivesse que adquirir nova passagem para não perder a conexão.

O atraso de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e arts .186 e 92, do Código Civil

Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que foi fixada de forma irrisória, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso da empresa conhecido e improvido.

Recurso do Reclamante conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, c/c artigo 20, da Lei nº 9.099/95, reconheço a revelia da parte reclamada AVIANCA E
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do dos pedidos formulados por
LYVIA KAROLINNE DE SOUZA COSTA
em desfavor de
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA E AVIANCA-
para
CONDENAR

SOLIDARIAMENTE as Reclamadas ao pagamento, no montante de R$ 511,43 (quinhentos e onze reais e quarenta e três centavos) a título de danos materiais, crescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) contados a partir do desembolso
e o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), à reclamante,
a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A empresa Aérea AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A., alega preliminarmente ilegitimidade passiva e no mérito alega que o mero atraso ou cancelamento não gera dano moral, bem como sendo indevido o dano material alegado. Pugna pela improcedência da demanda ou a redução da condenação.

A parte reclamante em seu recurso pleiteia a majoração da indenização pelos danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas apenas pela empresa Aérea AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A., pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Antes de se adentrar no mérito da demanda, passo a análise da
preliminar de ilegitimidade passiva
aventada pelo Recorrente AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. - AVIANCA, de onde, rejeito de plano, pois verifica-se que a parte suscitante integra o mesmo grupo econômico, configurando-se o caso de Teoria da Aparência, importando na responsabilidade solidária.

Sem mais preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito da demanda apresentada.

Em síntese, a parte autora adquiriu passagens junto das reclamadas, partindo da cidade de Cuiabá-MT, com destino à Los Angeles/Califórnia, com conexão em São Paulo/SP, sendo cancelamento o trecho inicial, fazendo com que a reclamante tivesse de arcar com aquisição de nova passagem, no valor de R$511,43 (quinhentos e onze reais e quarenta e três centavos) para não perder a conexão.

Narra ainda que, que como se não bastasse todo o transtorno ocorrido com o cancelamento do trecho de ida, porém, também enfrentou transtornos no dia 29/04/2019 no retorno, ao desembarcar no aeroporto internacional de Guarulhos, a Autora foi informada que a Requerida havia cancelado novamente sua passagem, sendo desta vez a sua conexão do trecho São Paulo a Cuiabá.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso do consumidor deve ser conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais.

O cancelamento injustificado de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas.

A teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do código de defesa do consumidor, as companhias aéreas respondem objetivamente pelos danos causados aos seus clientes, ensejando a reparação.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para
R$ 8.000,00

(oito mil reais),
a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, considerando ainda o tempo de atraso / demora, que exacerbado demais ao caso.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito:

a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da reclamante

para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais
, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

b)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da empresa;

Condeno a empresa Aérea ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação de 1º grau que foi o objeto do seu recurso, nos termos do artigo 55, da Lei n. º 9.099/95.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021